Tribunal: STF
Processo: RE 498550
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-18
Data de publicação: 2011-10-18

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental. Questões afastadas nos julgamentos anteriores. Não há omissão, contradição ou obscuridade. Precedentes.



    1. O julgamento do recurso enfrentou adequadamente as questões postas pela parte recorrente. Inexiste, portanto, qualquer dos vícios do art. 535 do Código de Processo Civil.



    2. Embargos de declaração rejeitados.